Tribunal: STF
Processo: ARE 1551412
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Data de efetivo ingresso no serviço público para fins de paridade e integralidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Saber se a data de nomeação em cargo em comissão pode ser utilizada como data inicial do ingresso no serviço público para fins de deferimento de aposentadoria com direito a integralidade e paridade.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a data de nomeação em cargo em comissão pode ser considerada a data de “ingresso no serviço público”, à luz do art. 6º-A da EC 70/2012.



    III. Razões de decidir



    3. Conforme consignado pelo Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, a agravante não atendeu às regras de transição da EC 41/2003, de modo que não faz jus à paridade e à integralidade.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Recurso desprovido.